Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702544-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RIVELINO SILVA SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Em sede recursal, aduz-se a nulidade das provas devido à ausência de fundadas razões para a abordagem policial, requer-se a absolvição pela insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da coleta de provas subsequente; (ii) examinar a comprovação da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial é válida quando há fundadas razões, como no caso em tela, em que denúncias anônimas e monitoramento prévio indicaram atividade de tráfico no local, corroboradas pela apreensão de substâncias entorpecentes e declarações coerentes dos envolvidos. 4. Os depoimentos dos policiais, corroborados por filmagens e declarações de testemunhas, constituem elementos de prova válidos e suficientes para confirmar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente em virtude da harmonia com os demais elementos constantes dos autos. 5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 é inviável, uma vez que o réu não preenche o requisito de primariedade, em razão de condenação anterior transitada em julgado, o que inviabiliza o reconhecimento da condição de agente primário. 6. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria é adequada, somente admitindo patamar/parâmetro diverso, quando devidamente fundamentado pelo juiz. A pena foi redimensionada na segunda fase da dosimetria, adequando-se ao quantum necessário para refletir as circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabelecendo-se pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial baseada em denúncias anônimas e monitoramento prévio é válida e justifica a apreensão de provas relacionadas a crime de tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais possuem força probante e podem sustentar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova. 3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 não se aplica a réu reincidente. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 59, 68 e 44; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. A recorrente aponta violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 86, inciso II, todos do Código de Processo Penal, alegando nulidade da prova, diante da ausência de fundadas razões para efetivação de busca pessoal. Assim, afirma que houve busca pessoal ilegal e requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 240, § 2o, do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 244 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69661963): A abordagem foi realizada, após o recebimento de várias denúncias anônimas pela PCDF, na qual manteve o local sob monitoramento. Com a abordagem aos usuários, e respectiva apreensão do entorpecente que um deles afirmou ter adquirido no estabelecimento, justifica-se a entrada pelos policiais no local. (...) Logo, do acervo documental: prévia atividade investigativa, filmagem do ID 62535417, se ratifica o propósito de difusão dos entorpecentes. Assim, está assentada a assertividade da coleta de provas e da sua pertinência às teses da presente ação penal. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004